Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-46.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Prova oral. Preclusão. Omissão da parte requerida que não cuidou de providenciar o comparecimento da testemunha que arrolou na audiência designada. Ausência de cerceamento de defesa, pois que a

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Prova oral. Preclusão. Omissão da parte requerida que não cuidou de providenciar o comparecimento da testemunha que arrolou na audiência designada. Ausência de cerceamento de defesa, pois que a não realização da prova se deu exclusivamente em razão da conduta do recorrente. Incidência do artigo 455 do Código de Processo Civil. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". Inteligência do artigo 560 do Código de Processo Civil. Esbulho comprovado. Prova testemunhal. Ocupação pelo réu incontroversa. Versão da autora confirmada pela testemunha ouvida em audiência. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "Em complemento, cumpre destacar a declaração do responsável pelo processo de georreferenciamento da área de propriedade da autora, que concluiu que "encontra-se notadamente irregular uma vez que, com a remoção de uma cerca antes existente foi criado um 'dente' diminuindo a área de propriedade da solicitante, situação essa que não encontra-se prevista em nenhum registro. [...] a cerca de moirões e arame que dividia referidas propriedades confrontantes encontrava-se conforme dispõem as matrículas e agora foi removida reduzindo a propriedade a uma outra cerca divisória existente". E, provada a posse justa anterior e o esbulho, é de rigor a manutenção da reintegração na posse. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.